Tribunal: TJBA
Processo: 0011275-05.2008.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0011275-05.2008.8.05.0113 COMARCA DE ORIGEM: ITABUNA/BA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: ALDECIR PEREIRA SOUZA DEFENSOR PÚBLICO: HAMILTON GOMES DE ALMEIDA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: LARISSA AVELAR E SANTOS PROCURADOR DE JUSTIÇA: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, CAPUT, DO CPB. 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. 3 – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2 – CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0011275-05.2008.8.05.0113, tendo ALDECIR PEREIRA SOUZA, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM, conforme certidão de julgamento, para CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR